Tribunal: TJDFT
Processo: 0715014-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA POLICIAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. REDUTOR NO GRAU MÍNIMO. NATUREZA, QUANTIDADE E VARIABILIDADE DAS DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se cogita sobre violação arbitrária do domicílio quando demonstrado que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de crime permanente de tráfico de drogas, sendo lícito à autoridade policial ingressar no interior de casa alheia, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa.
2. Não vinga o pleito de absolvição do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput e § 4o, da Lei n. 11.343/2006) se o acervo probatório está embasado nos depoimentos seguros dos policiais, na apreensão de superlativa quantidade e variabilidade de entorpecentes e no encontro de petrechos e maquinário pesado comumente utilizados para mercancia ilícita de drogas em larga escala.
3. Não prospera o pleito de absolvição por atipicidade material, pois, a despeito da apreensão de simulacro de armamento, o crime de porte ilegal de arma de fogo se configurou com a apreensão de acessórios e munições de uso permitido (artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003)
4. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de convicção.
5. A segregação preventiva para preservação da ordem pública deve ser mantida, seja porque o réu respondeu ao processo preso, seja porque não se desconstituíram as razões legais que o levaram ao cárcere (art. 312, CPP).
6. Não cabe a restituição de veículo se o réu foi detido armazenando e transportando drogas dentro do automóvel, devendo ser mantida a decretação de perda desse bem em favor da União (art. 243, CF e art. 63, Lei n. 11.343/2006).
7. Recurso desprovido.